Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência é aplicável apenas a pessoas naturais, que não precisam comprovar sua miserabilidade, enquanto pessoas jurídicas devem demonstrar a insuficiência de recursos. A agravante apresentou balanços contábeis que mostram lucros nos anos de 2021 a 2023, apesar da redução significativa nos resultados.
2. Logo, no caso, a suplicante não comprovou sua fragilidade financeira, não havendo que se falar em concessão da benesse processual.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.